Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012597-82.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA MORAIS ROCHA - CPF: 459.551.401-82 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se a alegação de omissão quanto as teses trazidas pela parte se todos os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta egrégia Câmara, tratando-se a pretensão de rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1012597-82.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
MARCIA MORAIS ROCHA

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcia Morais Rocha contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, bem como as prejudiciais de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e, no mérito, desproveu o recurso de apelação apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao apelo apresentado por Marcia Morais Rocha, apenas para excluir a multa disposta no artigo 1.026, § 2o, do CPC, restando, assim, ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
, QUANDO DA ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS
–
DEFERIMENTO
-
RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ PROVIDO EM PARTE E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade à Apelante, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional da Recorrente, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.

3. Sabe-se que a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso em tela, observo que a decisão analisou devidamente os pontos alegados na defesa, mas não o exauriu, pois, como é cediço, o exaurimento não é necessário.

4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

7. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

8. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso, tendo em vista que não se pronunciou sobre o parecer jurídico emitido pela assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto ao pronunciamento acerca dos efeitos da nulidade sobre os direitos previdenciários da Embargante em relação a diferença de recolhimento entre o RPPS e RGPS.

Afirma, finalmente, a existência de omissão quanto a não inserção dos artigos constitucionais que tratam dos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, irredutibilidade salarial (arts. 1o, III, 5o, XXXVI e LV e 7o, VI, da CF) e dos respectivos dispositivos infraconstitucionais (arts. 10, 370, parágrafo único e 489, § 2o, do CPC), para fins de prequestionamento.

Assim, requer seja conhecido e provido os embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 63926991, pugnando pela rejeição do recurso.

Apesar de intimados, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não apresentaram contrarrazões, consoante certidão de id. 79820972.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão é omisso, tendo em vista que não se pronunciou sobre o parecer jurídico emitido pela assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto ao pronunciamento acerca dos efeitos da nulidade sobre os direitos previdenciários da Embargante em relação a diferença de recolhimento entre o RPPS e RGPS.

Afirma, finalmente, a existência de omissão quanto a não inserção dos artigos constitucionais que tratam dos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, irredutibilidade salarial (arts. 1o, III, 5o, XXXVI e LV e 7o, VI, da CF) e dos respectivos dispositivos infraconstitucionais (arts. 10, 370, parágrafo único e 489, § 2o, do CPC), para fins de prequestionamento.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, no entanto, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o parecer emitido pela assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não pode alterar o vício de constitucionalidade do ato.

O acórdão expressamente consignou que a Embargante não preencheu os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT para ser agraciada com a estabilidade extraordinária, em razão de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso somente ocorreu em 1o-2-1993, de forma que, ao tempo da promulgação da Constituição Federal em 5-10-1988 não preenchia os requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT.

Nesse aspecto, não tendo a Embargante demonstrado que possuía vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua, há pelo menos os cinco anos na data da promulgação, não há que se falar em direito à Estabilidade Excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Acerca da omissão quanto ao regime de previdência, mais uma vez sem razão a Embargante, já que o acórdão enfrentou a matéria. Veja-se:

[...]. Ressalto, outrossim, que, acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença,
sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida Marcia Morais Rocha não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS,

adequando-se ao Regime Geral da Previdência,

em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal. [...]. [Destaquei].

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei].

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015).
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei].

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021